Tribunal: TCU
Processo: 018.397/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pela AGU acerca de possível irregularidade na utilização de recursos oriundos de precatório do Fundef pelo Município de Itapajé/CE para pagamento de profissionais do magistério

Inteiro teor:
Acórdão 2289/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pela Advocacia-Geral da União (AGU) acerca da aplicação, pelo Município de Itapajé/CE, de recursos derivados de ação judicial em que se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previsto no art. 6o da Lei 9.424/1996, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 34 e 35; Considerando que, em análise dos documentos apresentados como indícios, constatou-se que já tramita no TCU processo (TC Processo 040.246/2023-0 ) que trata do mesmo objeto (subvinculação do precatório) e em fase mais adiantada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução- TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito, considerá-la prejudicada, encaminhando o teor da presente decisão, acompanhada da instrução à peça 34, à Advocacia-Geral da União e ao Município de Itapajé/CE, arquivando o presente processo, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 018.397/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Itapajé - CE. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.